Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPOAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA REFORMADA.

1. “Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em crimes ocorridos no contexto da violência doméstica e familiar, deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção”. (Acórdão 1211431, 20180910077945APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 117/127, grifo nosso)

2. Recurso conhecido e provido.